Tribunal: TJMT
Processo: 1019735-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019735-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SIMIAO JOSE DE CAMPOS - CPF: 329.532.241-49 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. NOVA PERÍCIA. ÔNUS DO ADIANTAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, lhe atribuiu o ônus de adiantar integralmente os honorários de nova perícia contábil, determinada após o acolhimento de seu pedido para anulação do laudo anterior.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber a quem incumbe a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários de nova perícia, quando esta é determinada em grau recursal em acolhimento a pedido da parte executada para anulação do laudo pericial anterior; e (ii) saber se o valor fixado para os honorários é excessivo.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que deu causa à diligência, em aplicação do princípio da causalidade e da regra do art. 95 do CPC. A determinação de nova perícia, ainda que em acórdão, não se qualifica como ato de ofício quando decorre do acolhimento de pedido da própria parte.

4. A conduta da parte que requer a anulação de um laudo e, após obtê-la, recusa-se a arcar com os custos da nova diligência, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé processual (art. 5º do CPC).

5. O valor arbitrado a título de honorários periciais (R$ 3.500,00) mostra-se razoável e compatível com a complexidade do trabalho técnico, em conformidade com os parâmetros de mercado e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.

6. O adiantamento de honorários para uma perícia anterior, posteriormente anulada por iniciativa da própria parte, não a exime da responsabilidade de custear a nova perícia, não se configurando pagamento em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A parte que, por sua iniciativa, obtém a anulação de laudo pericial e requer a realização de novo trabalho técnico, deve adiantar os honorários da nova perícia, em observância ao princípio da causalidade e à regra do art. 95 do Código de Processo Civil, não se caracterizando a determinação como ato de ofício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1042001-08.2022.8.11.0041, fixou honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a serem adiantados exclusivamente pelo banco recorrente.

O agravante alega, em síntese, que: a) Já houve uma perícia anteriormente realizada nos autos, na qual o banco arcou integralmente com os honorários periciais; b) O valor fixado para os novos honorários periciais (R$ 3.500,00) é excessivo e superior aos valores usualmente praticados no mercado; c) O ônus do pagamento integral pelo banco viola o art. 95 do Código de Processo Civil, pois a nova perícia foi determinada pelo Tribunal e não requerida pelo banco; d) De acordo com a jurisprudência, inclusive do STJ, os honorários periciais de parte beneficiária de justiça gratuita devem ser custeados pelo Estado, e não pela parte contrária.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam rateados entre as partes ou, subsidiariamente, que sejam custeados pelo Estado.

Efeito suspensivo deferido (id. 293930372 - Pág. 1/2).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 300168362 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento e condenação por litigância de má-fé.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1042001-08.2022.8.11.0041, fixou honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a serem adiantados exclusivamente pelo banco recorrente.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se em definir a quem incumbe o ônus de adiantar os honorários periciais para a realização de nova perícia, determinada em acórdão que cassou a homologação do primeiro laudo. A matéria é regida pelo artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece uma regra clara de distribuição: a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a diligência for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O cerne da questão, portanto, é identificar a origem da determinação para a nova prova técnica.

Ao contrário do que sustenta o Agravante, a realização da nova perícia não pode ser classificada como um ato de ofício. Depreende-se dos autos, especialmente das peças processuais que instruem as contrarrazões, que a anulação do primeiro laudo pericial e a consequente necessidade de um novo trabalho técnico foram provocadas por iniciativa exclusiva da instituição financeira. No Agravo de Instrumento anterior (n. 1034921-48.2024.8.11.0000), o Banco, ora Agravante, requereu expressamente, em caráter subsidiário, que o perito fosse intimado "a elaborar novos cálculos, considerando os equívocos apontados". O acórdão proferido naquele recurso, ao cassar a decisão homologatória e determinar a "designação de nova perícia contábil", nada mais fez do que acolher o pleito formulado pela parte.

A distinção que o Agravante tenta estabelecer, ao afirmar que seu pedido se restringia a novos cálculos pelo mesmo perito e não à nomeação de um novo profissional, não tem o condão de afastar sua responsabilidade. A nomeação de um novo expert pelo Juízo de origem é uma consequência lógica e processualmente adequada ao provimento do recurso que reconheceu falhas no trabalho anterior, inserindo-se na esfera de discricionariedade do magistrado na condução da prova. O fato gerador da despesa não foi a nomeação de um novo perito, mas sim o requerimento do Banco para a realização de um novo trabalho pericial, que se mostrou necessário por sua exclusiva provocação.

Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do ato processual deve arcar com os custos dele decorrentes. Foi a impugnação do Banco que tornou ineficaz o primeiro laudo e impôs a necessidade de uma nova e custosa diligência. Tentar se eximir agora do ônus financeiro que sua própria estratégia processual gerou configura comportamento contraditório, em flagrante violação à boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes em juízo, conforme preceitua o artigo 5º do Código de Processo Civil. Desse modo, a decisão agravada, ao atribuir ao Agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, aplicou corretamente a primeira parte do artigo 95 do CPC.

Igualmente, não se vislumbra qualquer excesso no valor fixado. O montante de R$ 3.500,00 mostra-se compatível com o trabalho técnico contábil requerido, em consonância com os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com os critérios estabelecidos no art. 2º, § 1º, da Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, a alegação de duplicidade de pagamento não procede, porquanto o adiantamento dos honorários em perícia anterior não gera direito a eximir-se de novo pagamento, quando a diligência subsequente decorre de iniciativa da própria parte.

Assim, o raciocínio lógico conduz à conclusão de que a decisão agravada se encontra em estrita consonância com a legislação processual e com a boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes. A tentativa do agravante de transferir o encargo ao Estado ou à parte contrária carece de respaldo jurídico e fático.

Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC para a manutenção do efeito suspensivo concedido, impõe-se a revogação da medida e o desprovimento do agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, para manter integralmente a decisão que determinou ao Banco BMG S.A. o adiantamento dos honorários periciais, nos termos da decisão objurgada.

Diante da conduta processual manifestamente contraditória e potencialmente protelatória, advirto a parte agravante quanto à vedação ao comportamento contraditório e à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos V e VII, do CPC, em caso de reiteração.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025